Tribunal: TJPA
Processo: 0823526-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823526-25.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ROGER DA SILVA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas. Alegações de ilegalidade na entrada domiciliar, uso indevido de algemas, irregularidade no laudo de constatação provisória, ausência de antecedentes e existência de condições pessoais favoráveis. Prisão convertida em preventiva com base na gravidade concreta do delito, reincidência e suposta vinculação a facção criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada contra o paciente encontra respaldo legal e constitucional, à luz da legalidade da entrada forçada em domicílio, da regularidade da constatação da substância entorpecente e da existência de fundamentos concretos para justificar a medida cautelar extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Situação de flagrante delito legitima a entrada no domicílio sem mandado, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e da jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

4. O laudo de constatação provisória foi elaborado por policial militar na condição de perito ad hoc, nos termos do art. 50, §1º, da Lei 11.343/2006, diante da inexistência de perito oficial.

5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos: reiteração delitiva, apreensão de quantidade expressiva de drogas e instrumentos de traficância, e possível envolvimento com facção criminosa.
6. Inexistência de ilegalidade no uso de algemas ou indícios de maus-tratos durante a prisão, conforme informações colhidas na audiência de custódia.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, diante da gravidade concreta do delito e risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
”1. A entrada forçada em domicílio, no contexto de flagrante por tráfico de drogas, é lícita quando precedida de fundadas razões, dispensando mandado judicial. 2. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como a reiteração delitiva, a apreensão significativa de entorpecentes e a vinculação a organização criminosa. 3. A ausência de perito oficial não invalida o laudo de constatação provisória realizado por policial militar designado como perito
ad hoc
, nos termos da legislação especial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, 244, 303, 310, II, 312 e 313, I e II; Lei 11.343/2006, art. 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG); STF, HC 246455/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/10/2024; STJ, AgRg no RHC 200099/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Relatora.

80ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em 30/10/2025, pela advogada Leani Batista Sacramento, em favor de
ROGER DA SILVA LOPES
, contra ato do Juízo da Comarca de Anajás, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800897-20.2025.8.14.0077.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/10/2025, juntamente com Glaudiane Soares Barata, pela suposta prática de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). A prisão ocorreu após a abordagem de um terceiro que indicou ter comprado substâncias de Roger e uma mulher. Segundo o inquérito, ao chegarem ao endereço, os policiais avistaram Roger embalando um invólucro de cor verde.

A defesa alega a ilegalidade da prisão, sustentando, em síntese: ilegalidade da abordagem policial e violação de domicílio, pois a entrada na residência ocorreu sem mandado judicial; uso indevido de algemas, uma vez que o paciente estava rendido; irregularidade na prova decorrente da nomeação do policial militar Robson da Silva Gama, que efetuou a prisão, como perito
ad hoc
para a constatação provisória do material apreendido; que a prisão preventiva foi baseada em informações inverídicas, pois Roger não teria sido processado por tráfico ou violência doméstica anteriormente, conforme a certidão de antecedentes; e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Nesses termos, a impetrante requer a concessão liminar da ordem para que seja determinada a imediata liberdade do paciente e, ao final, a sua confirmação. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Em Decisão Interlocutória à ID 31518691 a liminar foi indeferida.

Em
informações
(ID 31473185), esclarece o Juízo inquinado coator:

“Em audiência de custódia, conduzida por este juízo, no dia 21/10/2025, foi homologada a prisão em flagrante dos custodiados, GLAUDIANE SOARES BARATA e ROGER DA SILVA, ora impetrante, e convertidas em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No caso do impetrante, consta condenação recente transitada em julgado (setembro de 2025 – 0800415-09.2024.8.14.0077), o que consubstanciou a decretação de sua prisão preventiva.

O Paciente possui uma condenação criminal definitiva, cuja execução já foi iniciada sob processo de n. 20000207920258140077 – SEUU.

Não há laudo técnico que ateste a personalidade do Paciente, inviabilizando, assim, informações sobre a personalidade dele.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial prolatada em audiência de custódia realizada em 21/10/2025.

No dia 30/10/2025, após a realização da custódia e as anotações no sistema, os autos foram remetidos a 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, conforme Resolução n. 09 e 10/2025-TJPA, que regulamentou o funcionamento e competência do Juiz das Garantias no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Assim, o processo se encontra sob a competência daquele juízo eis que ainda não esgotada sua competência, notadamente por não ter sido oferecida Denúncia em desfavor dos custodiados.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
mandamus
por preencher os requisitos de admissibilidade.

A impetração sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada contra ROGER DA SILVA LOPES, sob os fundamentos de violação de domicílio sem mandado judicial, ausência de justa causa para a prisão cautelar, utilização indevida de algemas e nulidade da constatação provisória da substância entorpecente, realizada por policial militar que participou da diligência.

Entretanto, a análise dos autos revela que a ação policial foi amparada em
fundadas suspeitas
e ocorreu em
situação de flagrante delito
, o que legitima a incursão policial e a apreensão de provas. O crime de tráfico de drogas é considerado
crime de natureza permanente
, o que implica a persistência do estado flagrancial no tempo (Art. 303 do CPP). A própria Constituição Federal, em seu Art. 5º, XI, ressalva a hipótese de flagrante para afastar a inviolabilidade domiciliar.

Conforme se extrai dos autos, a diligência foi desencadeada após a denúncia de um usuário de droga, que indicou ter comprado substâncias do paciente. Ao chegarem ao endereço fornecido, os policiais
avistaram Roger da Silva Lopes embalando um invólucro, tipo sacola plástica de cor verde
. Este comportamento, de plano, configura a
fundada suspeita
exigida pelos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal.

Os citados dispositivos assim preveem:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Além disso, o tráfico de entorpecentes, por sua natureza permanente, autoriza a compreensão de que o estado de flagrância se prolonga enquanto persistir a situação delituosa (CPP, art. 303). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido, assentando que:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, informando que o réu guardava drogas e um fuzil em sua residência, evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de: “01 porção de cocaína, pesando aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma) porção de cocaína processada na forma de crack, pesando aproximadamente 574,8 gramas, 1089 (mil e oitenta e nove) pedras de cocaína processadas na forma de crack, pesando aproximadamente 249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e nove) ‘buchinhas’ de cocaína, pesando aproximadamente 289,9 gramas”, além de “um fuzil AR 15 Remington, numeração 000000556, com 31 (trinta e uma) munições calibre 223, bem como dois carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e quatro) munições-, calibre 9mm.”
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV.
DISPOSITIVO 8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024; HC 189147 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 27/5/2021; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 10/5/2016. (STF – RE: 1452497 RS, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO Dje-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)”
(Grifei)

Ademais, a alegação de
uso indevido de algemas
não encontra respaldo, pois em audiência de custódia, o paciente declarou
não ter sofrido quaisquer agressões
por parte dos policiais, inexistindo, portanto, ofensa à Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal. Os atos praticados pelos agentes públicos, por sua vez, gozam da
presunção de legitimidade e veracidade
, a qual não foi afastada por prova concreta nesta via processual. Dessa forma,
não houve registro de ilegalidade no auto de prisão
, nem demonstração concreta de excesso, nos termos exigidos pelo STF e STJ.

No tocante à
constatação da substância entorpecente por policial militar
, não se vislumbra nulidade, porquanto o art. 50, §1º, da Lei 11.343/2006 admite expressamente a lavratura de laudo de
constatação provisória
por perito oficial ou, na ausência deste, por pessoa idônea, especialmente em contextos de interiorização e urgência operacional.

Deste modo, a versão defensiva de ilicitude de prova revela-se descabida.

Além do mais, a decisão de primeiro grau que converteu a prisão em preventiva (Art. 310, II, 312 e 313, I e II, do CPP) está ancorada em fundamentos concretos que justificam o
periculum libertatis
e a
garantia da ordem pública
. Vejamos:

“No caso em testilha, houve representação da Autoridade Policial e do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo relaxamento da prisão, e, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Na hipótese dos autos, em relação aos investigados ROGER DA SILVA LOPES e GLAUDIANE SOARES BARATA, entendo que os requisitos da prisão preventiva estão presentes em sua integralidade, mostrando-se imperiosa a decretação da prisão preventiva dos investigados.

Quanto à
probabilidade da ocorrência de fato delituoso
, denoto que esse requisito se extrai das peças do auto de prisão em flagrante delito,
especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo de Constatação Provisória e depoimento das testemunhas
, os quais apontam a materialidade delitiva e os investigados como autores da conduta típica prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Portanto, da análise dos autos, há demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, requisitos necessários à aplicação de qualquer medida cautelar.

Além disso, verifica-se que o estado de liberdade dos investigados representa
risco concreto à ordem pública
, considerando a natureza e a gravidade do delito, notadamente pelo significativo volume de substâncias entorpecentes apreendidas - 10 petecas de maconha, totalizando aproximadamente 120g, e 06 petecas de cocaína, pesando aproximadamente 96g - além da balança de precisão e demais itens comumente utilizados para o comércio de drogas.”
(grifei)

O decreto prisional demonstrou a
probabilidade da ocorrência do fato delituoso
(
fumus comissi delicti
), com base na materialidade e indícios de autoria extraídos do Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória.

O
risco concreto à ordem pública
reside em dois fatores graves e contemporâneos:
a gravidade concreta da conduta e ligação com o crime organizado.

A custódia se impõe não apenas pelo tipo penal (tráfico), mas pela
gravidade concreta
da conduta. Foi apreendido um
significativo volume de substâncias
, totalizando
10 petecas de maconha (aproximadamente 120g)
e
06 petecas de cocaína (aproximadamente 96g)
, além de uma
balança de precisão
e outros apetrechos tipicamente usados no comércio ilícito.

Além disso, segundo os autos, Roger e sua co-investigada afirmaram ser
integrantes da facção criminosa CV (Comando Vermelho)
, possuindo
cargos de liderança
no município de Anajás. O Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou o entendimento de que a
necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. Este contexto ultrapassa o mero tráfico ocasional e indica a
periculosidade social
do paciente. Vejamos:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que
“a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
(HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 4. As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF, HC: 246455 SC, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)”.
(Grifei)

Quanto à
alegação de erro na decisão do juízo
a quo
, no que se refere à natureza de determinados antecedentes, verifica-se que tal assertiva não encontra respaldo na prova pré-constituída dos autos. Ademais, eventual retificação ou aclaramento deve ser buscado perante o Juízo processante, não se revelando o
habeas corpus
via idônea para o reexame pormenorizado de certidões e registros criminais que demandam cotejo analítico e interpretação.

De todo modo, ainda que se admita eventual imprecisão na menção a algum processo específico, subsistem elementos concretos e autônomos suficientes, tais como a apreensão de entorpecentes em contexto típico de traficância, a notícia de vinculação a facção criminosa e a existência de execução penal em curso, a justificar a manutenção da custódia cautelar como medida necessária e adequada à garantia da ordem pública.

Ademais, a presença destes elementos concretos demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para acautelar o meio social e evitar a continuidade da prática criminosa.

Por fim, a defesa alega que o paciente possui ocupação lícita (carregador de cargas) e é pai de dois filhos menores. No entanto, conforme entendimento consolidado (Súmula n.º 08 deste Egrégio Tribunal),
as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da ordem quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
.

Nessa senda, cito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE 2.300 QUILOS DE MACONHA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
5. Condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ, AgRg no RHC: 200099 SP 2024/0229505-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)”.
(Grifei)

Portanto, tendo sido demonstrada a gravidade concreta do crime, a inserção em facção criminosa e, sobretudo, o fundado risco de reiteração delitiva, não há que se falar em direito subjetivo do paciente à liberdade provisória, tampouco em carência de fundamentação idônea.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
Habeas Corpus
, mas
denego
a ordem impetrada, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva de
ROGER DA SILVA LOPES
, por estarem presentes os pressupostos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025